Tribunal: CARF
Processo: 13116.722124/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722124/2016-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.001 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 20/10/2016
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre os tributos cujas compensações não foram homologadas, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
Por fim e quanto a necessidade de aplicação da teoria da consunção, entendo que
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO- INAPLICABILIDADE
No presente caso as multas tem naturezas distintas, a predita teoria imporia a
encampação da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e não o
contrário. Como estes autos não tratam da multa de mora, nem como muito
esforço exegético poderíamos acolher semelhante pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722124/2016-60
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Contribuinte Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 67, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1302-002.962,
proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, integrado pelo acórdão de embargos no
1302-003.760,, que teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 20/10/2016
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO PARCIALMENTE RECONSTITUÍDO EM
PROCESSO VINCULADO
Uma vez que a não homologação do pleito compensatório se dera em função de
auto de infração em que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL fora recalculado,
havendo, ali, decisão que restabeleça os preditos saldos, ainda que parcialmente,
esta tem imediato impacto sobre este feito, devendo se reconhecer o direito
creditório até o limite disponível.
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Será aplicada multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA. TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO
PRAZO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
NÃO APLICAÇÃO DA LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua
eficácia, sob o fundamento de inconstitucionalidade, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.

Acórdão Embargos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 20/10/2016
EMBARGOS
INOMINADOS
-
VÍCIO
MATERIAL
-
CORREÇÃO
-
POSSIBILIDADE
Identificado o vício material na decisão embargada, há que se prover os
embargos, ainda que não lhe sejam emprestados efeitos infringentes.

Intimada daquele acórdão, a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração
que foi acolhido sem efeitos infringentes

Novamente intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando
divergência, quanto:

1) Falta de liquidez e certeza à autuação fiscal;
2) Necessidade de sobrestamento até o desfecho do processo administrativo no
13116.722236/2014-59;
3) Impossibilidade de cumulação da multa de mora de 20% com a multa
isolada de 50%; e
4) Impossibilidade de cobrança em duplicidade: necessidade de aplicação do
princípio da consunção.

No entanto, o Recurso Especial somente foi admitido com relação as duas ultimas
matérias: 3) Impossibilidade de cumulação da multa de mora de 20% com a multa isolada
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

de 50%; e 4) Impossibilidade de cobrança em duplicidade: necessidade de aplicação do
princípio da consunção, conforme despacho de fls. 628 a 639.

Inconformada com a admissibilidade parcial de seu Recurso Especial, a
Contribuinte interpôs agravo visando à sua admissão.

Analisado o agravo, a Presidente da CSRF rejeitou-o, conforme fls. 682 a 694,
mantendo o seguimento parcial ao recurso especial.

Intimada dos acórdãos, do Recurso Especial da Contribuinte e dos despachos de
sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 628 a 639.
.
Do Mérito

A Contribuinte suscita divergência quanto a-Impossibilidade de cumulação da
multa de mora de 20% com a multa isolada de 50%; e b-) Impossibilidade de cobrança em
duplicidade: necessidade de aplicação do princípio da consunção, conforme despacho de
fls. 628 a 639.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

a-Impossibilidade de cumulação da multa de mora de 20% com a multa
isolada de 50%
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, o auto de infração e Revisão de Ofício de decisão que considerou a declaração de
compensação não declarada (Dcomp), tendo como origem do crédito o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2011 no pelo contribuinte e por inexistência do crédito pleiteado,
respectivamente. em virtude disso, foi exigido do contribuinte, crédito tributário concernente à
multa isolada aplicada em decorrência de não homologação de pedido de compensação de saldos
negativos de IRPJ e de CSLL., fato inflacionário descrito no art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430/96.

Sabe-se que havendo a homologação, expressa ou tácita, ocorre a extinção da
obrigação de pagar o crédito tributário compensado.

No entanto, havendo decisão administrativa definitiva contrária aos interesses do
contribuinte, ao valor histórico do crédito tributário serão acrescidos juros, correção monetária e
multa isolada no percentual de 50% sobre o valor devido, que será majorada para 150% em caso
de constatação de fraude ou simulação.

Esta é a hipótese prevista no parágrafo 17o do mencionado artigo 74:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

Aplicando a norma supra, autoridade fiscal exige do sujeito passivo a multa
de
50%, no caso isolada, sobre o valor do débito de compensação que deixou de ser
homologada. Ou seja, há uma previsão legal bem clara a respeito dos fatos inerentes à
imposição da multa isolada por conta da declaração de compensação não homologada,
qual seja, de 50% se o pleito de compensação foi indeferido.

Assim, a multa isolada objetiva penalizar o contribuinte por ter criado esta
situação tributária benéfica a si, ao ser melhor analisado pela autoridade administrativa fiscal,
verifica como indevido seu pleito.

Quanto a multa de mora, esta decorre do fato de a compensação não ter sido
homologada, o que coloca o contribuinte em mora em relação ao débito tributário não pago,
exatamente porque a compensação não foi homologada.

A previsão legal da mencionada multa está na Lei no 9.430/96 que igualmente
prevê a incidência dos juros de mora apenas sobre o valor dos tributos, contribuições e multas
isoladas, e não sobre as multas de ofício exigidas como acessório juntamente com o tributo
eventualmente exigido, verbis:

Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o - Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do artigo 5o, a partir do primeiro dia
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”

Se for entendido que a palavra “débitos” constante do caput do artigo 61
inclui principal e multa de ofício, ter-se-ia que admitir que as multas de ofício, quando
não pagas no vencimento, sofreriam também o acréscimo de multa de mora. Mas
quando o legislador intencionou que incidisse juros sobre a multa o fez expressamente.

A multa isolada não representa exigência, em separado, do acréscimo que
seria aplicável ao débito, como se ele não estivesse declarado, e sim, de penalidade
específica, e decorrente do uso indevido da Dcomp como meio de extinção do crédito
tributário.

Destarte, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o
legislador entendeu merecer uma penalidade específica, e isolada, na medida em que o
principal já está constituído e sujeito à cobrança com acréscimos moratórios.

Ademais, há previsão legal distinta para ambas as situações, e as circunstâncias
motivadoras são distintas. Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de
incidência, nada há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de
mora devida aplicável ao caso, conforme já analisado no item deste voto sobre a
legislação aplicável ao caso.

Entendo que aqui também, não há em que se falar da aplicação da Súmula CARF
no 105, caso, posto que a mesma trata da falta de recolhimento de estimativas,
concomitante com a multa de ofício, e ademais, ali se cuida de lançamentos referentes a
períodos anteriores a 2007. Ou seja, não é aplicável ao caso, em nenhuma circunstância.

Desta feita, entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos.

É nesse sentido que este Conselho vem decidindo de forma reiterada:

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

Processo no 10380.727693/2016-83
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 29 de julho de 2021
Recorrente GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA
PENALIDADE.
A multa isolada de 50%, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das
glosas revertidas no processo que trata da homologação da declaração de
compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de ofício
isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da
ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em
atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há, portanto, a
caracterização de bis in idem.

Processo no 11080.737174/2018-32
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-005.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de junho de 2021
Recorrente MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo afronta ao art. 97 do CTN.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA.
A multa de mora decorre do fato de a compensação não ter sido homologada,
colocando o contribuinte em mora em relação ao débito tributário não pago,
exatamente porque a compensação não foi homologada. A multa isolada decorre
do fato de a compensação não ter sido homologada, ou seja, a forma como o
contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo devido) não foi a
correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não conseguiu
comprovar esses requisitos, exigindo da administração tributária a análise de um
suposto direito que não se confirmou.
MULTA ISOLADA. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Nos termos da súmula CARF no 2, o julgador tributário está impedido de exercer
controle de constitucionalidade da lei e negar, no caso concreto, vigência ao §17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por eventual ofensa ao princípio
constitucional que veda efeitos confiscatórios às exações tributárias.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DECISÃO AINDA NÃO
DEFINITIVA.
De acordo com o art. 62 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro, somente está
vinculado às decisões da Suprema Corte, nos casos de Recurso Extraordinário
com repercussão geral, quando a decisão for definitiva.

Processo no 16327.001519/2008-28
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.616 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 04 de dezembro de 2019
Recorrente ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA.
CUMULAÇÃO
COM
A
MULTA
DE
MORA.
REGULARIDADE.
A multa isolada, devida por declaração considerada não admitida ou não
declarada, não absorve nem elimina a multa de mora, relativa aos débitos não
compensados. As referidas penalidades encontram-se devidamente previstas nas
respectivas disposições legais de regência.

Processo no 16682.722571/2016¬82
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301¬006.451 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de junho de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA ¬ MULTA ISOLADA
Recorrente PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 24/11/2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI
N° 9.430/96. CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA. A não
homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no art.
74, § 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois intenção
do agente não é requisito previsto em lei. Impossibilidade de julgamento
sobre a inconstitucionalidade. Súmula CARF no 02 MULTA ISOLADA. BIS IN
IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de sobre mora aplicada o imposto não
recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a
compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2012
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
(Acórdão 3301-006.453, de 19/06/2019 – Processo no 16682.722578/2016-02 –
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DF CARF MF Fl. 207
Documento nato-digital
Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727693/2016-83
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17,
DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas
díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa
isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a extinção de
débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa de
mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de vencimento.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas
(compensação indevida e atraso no pagamento), sobre as quais incidem
multas distintas
(Acórdão 3301-004.901, de 26/07/2018 – Processo no 11516.723930/2013-74 –
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

Relator: Marcelo Costa Marques d’Oliveira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
(Acórdão 1002-001.969, de 09/03/2021 – Processo no 11080.729886/2018-88 –
Relator: Rafael Zedral)

Por fim e quanto a necessidade de aplicação da teoria da consunção, entendo que
o Acórdão recorrido neste caso está correto: “...vejam bem, além de reprisar o que já foi dito
acima (estamos tratando de multas de naturezas distintas), a predita teoria imporia a encampação
da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e não o contrário... Como estes autos não
tratam da multa de mora, nem como muito esforço exegético poderíamos acolher semelhante
pretensão.”

O contribuinte pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a aplicação
simultânea das multas comentadas.

A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das
penalidades em comento. O princípio da consunção (da absorção) não se aplica neste caso, pois
não existe relação de subordinação entre os objetos jurídicos tutelados. Não há relação de meio e
fim.

Do dispositivo

Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É como voto.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722124/2016-60

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital